Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-16.2019.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança. Apreensão de mercadorias. Liberação condicionada ao prévio recolhimento de "taxa de apreensão". Descabimento. Enunciado no 323 das Súmulas do E. Supremo Tribunal Federal. Recurso e reexame necessário desprovidos.